Tribunal: TJDFT
Processo: 0719871-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719871-42.2019.8.07.0000 RECORRENTES: LEO LYNCE RORIZ DE ARAUJO, MARIA TEREZA CAVALCANTI DE ARAUJO RECORRIDOS: RUBENS MILTON PINTO, BEATRIZ TERESA RODRIGUES MAIA PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. 1. A penhora de bem de família não está sujeita à preclusão, por ser matéria de ordem pública, podendo, portanto, ser suscitada e conhecida a qualquer tempo, nas instâncias ordinárias, desde que não tenha sido objeto de decisão anterior. 2. A Lei n° 8.009/90 (art. 3°, inc. VII) permite a penhora do bem de família, pela obrigação assumida pelo fiador em contrato de locação. Questão que já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral. Jurisprudência da Corte. 3. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1o e 3o, inciso VII, ambos da Lei 8.009/1990, e 833, inciso II, do Código de Processo Civil, insistindo na tese de que o imóvel objeto da lide é impenhorável, por ser bem de família. Apontam, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pedem efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 1o e 3o, inciso VII, ambos da Lei 8.009/1990, e 833, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como ap suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, ao permitir a penhora do bem de família, pela obrigação assumida pelo fiador do contrato de locação, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. ESPAÇO. EM SHOPPING CENTER. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES. NULIDADE DA FIANÇA. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. ILICITUDE DO OBJETO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES E NOVAÇÃO CONTRATUAL. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA.POSSIBILIDADE. 1. Rever o posicionamento do Tribunal de Justiça bandeirante exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo Enunciado n.o 7/STJ. 2. Regular a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em face do disposto no art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp 1772537/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 13/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003